Tribunal: TJES
Processo: 5005920-38.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005920-38.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: RODRIGO DE ALMEIDA FERNANDES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002920-38.2024.8.08.0030

RECORRENTE: VIVO S.A

RECORRIDO:

RODRIGO DE ALMEIDA FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 10278644. Intimada para apresentar contrarrazões a autora afirmou que se reporta aos termos da inicial, id. 10278647, com registro de que o recorrido/autor encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 10278644), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10278642), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a) CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de reparação por danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES) e com juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação.”

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese,
possuir um contrato de prestação de serviço de internet junto à requerida, que é
utilizado para lazer e para a atividade profissional da esposa, que depende da internet para atendimentos online e estudos. Sustenta que, apesar de estar adimplente com os pagamentos, o serviço de internet foi interrompido por mais de três dias, afetando a comunicação, o lazer e o trabalho da sua esposa. Por fim, ressalta que mesmo após várias tentativas de contato com o suporte, o problema persiste e o serviço ainda está inoperante.
Postula por meio de tutela antecipada, o reestabelecimento do serviço, ao final requer indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A concessionária requerida em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo, sob o fundamento, em síntese inexistência de falha na prestação do seu serviço, sustenta que o serviço foi reestabelecido em 06 dias, antes do prazo previsto pela ANEEL que é de 10 dias, sustenta inexistência de reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de compensação moral.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pela ré, sob o argumento que não houve falha na prestação de seu serviço.

Contudo a concessionária recorrente não logou êxito em comprovar nos autos que o serviço foi prestado sem interrupção. Já o autor comprova que tentou resolver o problema da internet de forma administrativa,

através dos números de protocolos juntados, sem êxito, permanecendo sem internet por dias e, em que pese a recorrente afirmar que resolveu o problema em seis dias, não há nada que comprove tal alegação nos autos, pelo contrário, verifica-se dos autos que o serviço foi reestabelecido após determinação judicial, conforme petição, id. 10278640.

Bastaria a ré juntar aos autos ligações telefônicas onde afirmava ao autor que não havia interrupção dos serviços ou demonstrar que embora interrompido, o serviço foi prontamente reestabelecido em tempo razoável, o que não ocorreu, se desincumbindo do seu ônus probatório.

No que tange ao dano moral, sabe-se que o serviço de internet é um serviço essencial. Assim,
a situação vivenciada pelo autor não pode ser considerada como mero dissabor do cotidiano, uma vez que não há comprovação de que a ré

regularizou a prestação do serviço em tempo razoável, em que pese o demandante ter formulado reclamação, na tentativa de regularizar o serviço, por diversas vezes.

No tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)

considero-o adequado aos transtornos causados à recorrida, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito da Recorrida. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)